Tribunal: TJPA
Processo: 0008568-45.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008568-45.2008.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: BATISTA & BORDALO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO ART. 40, §4º, DA LEI 6.830/80 E DO RESP 1.340.553/RS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal em razão da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente na execução fiscal e se foi respeitado o contraditório prévio exigido pelo art. 40, §4º, da Lei de Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, pois após o insucesso na localização de bens penhoráveis, o Juízo de origem determinou expressamente o arquivamento provisório, nos termos do art. 40, 4º da Lei 6.830/1980.

4. Decorridos mais de 06 (seis) anos após o arquivamento, a Fazenda Pública foi intimada pessoalmente para apresentar manifestação, no entanto, não suscitou qualquer informação impeditiva da ocorrência da prescrição intercorrente.

5. Caracterizada a inércia da Fazenda Estadual e constatada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, deve ser mantida a sentença de pronúncia da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, art. 40, §4º; CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 314; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º
0008568-45.2008.8.14.0006
)
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra
BATISTA & BORDALO LTDA
, diante da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal em decorrência da prescrição intercorrente.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o Agravante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, aduzindo que houve atuação processual que impediria a fluência do prazo prescricional. Alega, ainda, a nulidade da decisão por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, §4º, da Lei n.º 6.830/80.

Aduz que não se pode imputar ao exequente a paralisação do feito, pois, uma vez formulados pedidos de constrição de bens, caberia ao Juízo apreciar tais pleitos, de modo que eventual inércia seria atribuída ao aparelho judiciário, e não ao Ente Público.

Requer, ao final, o acolhimento do agravo interno, com o exercício do juízo de retratação ou, não sendo este o entendimento, o provimento do recurso pelo colegiado, para afastar a prescrição intercorrente

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a examiná-lo.

Conforme registrado na decisão agravada,
a prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos por inércia da Fazenda Pública, desde que esta seja previamente ouvida, conforme preceitua o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“Súmula n. 314/STJ : Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Em julgamento do
Recurso Especial nº 1.340.553 – RS
(
Temas 566, 567, 568 e 569, 570 e 571), submetido ao rito dos Recursos Repetitivos,
o STJ definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da
Lei de Execuções Fiscais,
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC⁄2015 (ART. 543-C, DO CPC⁄1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830⁄80).

(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015 (art. 543-C, do CPC⁄1973):

4.1.)

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830⁄80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública

a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)

Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118⁄20

05), depois da citação válida, ainda que editalícia,
logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução

.

4.1.2.)

Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118⁄2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução

.

4.2.)

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável

(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830⁄80 - LEF, findo o qual o Juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública

, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.)

A efetiva
constrição patrimonial

e a efetiva
citação

(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo

, requerendo,
v.g.

, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera

.

4.4.)

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC⁄73, correspondente ao art. 278 do CPC⁄2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)

, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)

O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo

, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.

Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015 (art. 543-C, do CPC⁄1973).

(art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). (Grifei).

De acordo com o paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública
tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
ou da não localização do devedor.
Fatores suficientes para inaugurar
automaticamente o prazo de suspensão de 01(um) ano, após o qual inicia-se o prazo quinquenal prescricional, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação.

No caso concreto, o insucesso na localização de bens penhoráveis, o Juízo de origem determinou expressamente o arquivamento provisório, nos termos do art. 40, 4º da Lei 6.830/1980 (ID. 24524144 - Pág. 4).

Decorridos mais de 06 (seis) anos após o arquivamento, a Fazenda Pública foi intimada pessoalmente para apresentar manifestação (ID. 24524145 - Pág. 1), no entanto, não suscitou qualquer informação impeditiva da ocorrência da prescrição intercorrente.

Assim, caracterizada a inércia da Fazenda Estadual e constatada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e
Recurso Especial nº 1.340.553 – RS,
deve ser mantida a sentença de pronúncia da prescrição intercorrente.

Por fim, ao contrário do que afirma o Recorrente os pedidos contidos na petição de ID.

24524143 – Pag. 09 foram apreciados pelo Juízo de origem na decisão de ID.

24524144 - Pág. 4, inexistindo a alegada ausência de manifestação do Poder Judiciário como causa da paralisação do feito.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/11/2025